Tribunal: TJSP
Processo: 2124064-14.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Cédula de Crédito bancário. Execução de título extrajudicial. Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora de faturamento da empresa devedora. Pedido recursal dissociado da decisão recorrida, o que impede o seu conhecimento, por ausência de regularidade formal (art. 1.016, III, do CPC). Decisão mantida. Recurso não conhecido.